Tribunal: TJMT
Processo: 1001496-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001496-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Prisão Civil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (ADVOGADO), ALICE BERNADETE PARRA MERINO - CPF: 922.815.088-20 (IMPETRANTE), ELIAS SILVA DE ARAUJO - CPF: 027.431.051-19 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 00.084.530/0001-65 (COATOR), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O. G. F. S. (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA RITIELLY FERREIRA DE JESUS - CPF: 012.008.902-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. UNÂNIME.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO – ORDEM CONCEDIDA.

Ante a quitação integral do débito alimentar, de rigor a confirmação da liminar e a concessão da ordem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

HABEAS CORPUS N.
1001496-93.2025.8.11.0000

IMPETRANTE:

ALICE BERNADETE PARRA MERINO

PACIENTE:

ELIAS SILVA DE ARAUJO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Alice Bernadete Parra Merino em favor de ELIAS SILVA DE ARAUJO, objetivando a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo de Plantão da Comarca de Araputanga nos autos n. 1001542-33.2023.8.11.0039.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o débito alimentar foi integralmente quitado e que, portanto, a manutenção da prisão do paciente se tornou ilegal.

O Relator Plantonista, ao verificar o inadimplemento parcial da obrigação tão somente em relação ao mês de janeiro, determinou a intimação da Impetrante para o pagamento integral do débito alimentar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o que foi por ela cumprido, sendo, pois, deferida a liminar para suspender a prisão civil, servindo a decisão como alvará de soltura (Id. 263892291).

Informações prestadas pelo Juízo de origem (Id. 265433270).

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 269591773, opina “
pela
denegação
do habeas corpus, por ausência de ilegalidade na manutenção do decreto de prisão, e pela
concessão ex officio da ordem
, ratificando-se a decisão liminar para manter suspenso o cumprimento do mandado em razão do pagamento superveniente do débito alimentar executado
”.”

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Alice Bernadete Parra Merino em favor de ELIAS SILVA DE ARAUJO, objetivando a revogação da ordem de prisão civil, por débito de natureza alimentar, decretada pelo Juízo de Plantão da Comarca de Araputanga nos autos n. 1001542-33.2023.8.11.0039.

Como anotado no parecer ministerial, “
até o momento em que prolatada a decisão judicial objeto de reclamação, o paciente de fato não havia integralizado o pagamento do débito alimentar que ensejou o mandado de prisão cumprido no dia 21/1/2025, faltando, precisamente, a quitação da parcela vencida poucos dias antes
” (...) de forma que “
sua prisão civil pela autoridade coatora constituiu medida justa e adequada
”.

Contudo, em despacho proferido no dia 25/1/2025, o Desembargador plantonista, ao constatar que os documentos anexados supriam as prestações vencidas até dezembro de 2024, e que a parcela referente ao mês de janeiro de 2025 foi paga em montante inferior ao devido, determinou a intimação da Impetrante para sua complementação, o que foi realizada no dia seguintes, com a consequente expedição do alvará de soltura liminarmente.

Assim, sem delongas, considerando a quitação integral do débito alimentar executado, de rigor a ratificação da decisão liminar e a concessão da ordem.

A propósito:

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – DÍVIDA QUITADA – ALVARÁ DE SOLTURA - EXPEDIDO – ORDEM CONCEDIDA. Realizado o pagamento das dívidas alimentícias, o alvará de soltura deve ser concedido e a ordem concedida.

(N.U 1008559-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 04/06/2024)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ratifico a liminar e CONCEDO A ORDEM postulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025